Tribunal: TJSP
Processo: 1011988-40.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Elementos do contrato que põem em dúvida a sua higidez – Ausência de assinatura no contrato firmado entre as partes – Suposta assinatura em documento à parte – Contratação realizada em menos de dois minutos – Nulidade reconhecida – Dever de restituição dos valores descontados indevidamente.
REPETIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Elementos do contrato que põem em dúvida a sua higidez – Ausência de assinatura no contrato firmado entre as partes – Suposta assinatura em documento à parte – Contratação realizada em menos de dois minutos – Nulidade reconhecida – Dever de restituição dos valores descontados indevidamente.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo.
DANO MORAL configurado – Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, de natureza alimentar e voltado à garantia da subsistência do beneficiário – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
JUROS MORATÓRIOS – Relação extracontratual – Inteligência da Súmula 54 STJ – Mantida incidência a partir da citação, à míngua de recurso da autora.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para ajuste do valor da indenização por danos morais.